Tribunal: TJES
Processo: 0007060-56.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007060-56.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO SERGIO NEMER VIEIRA e outros

APELADO: KATIA GIURIZATTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível em ação de despejo cumulada com cobrança de encargos locatícios. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao direito de apresentar alegações finais e à ausência de citação dos demais requeridos no pedido reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto ao direito do embargante de apresentar alegações finais; (ii) avaliar a alegação de omissão sobre a falta de citação dos demais requeridos no pedido reconvencional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm hipóteses de cabimento restritas, previstas no art. 1.022 do CPC, limitando-se a casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A alegação de omissão quanto ao direito de apresentar alegações finais não procede, uma vez que o acórdão explicitou que o embargante foi devidamente intimado para se manifestar sobre os documentos juntados pela parte contrária, respeitando o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988).

A alegação de omissão em relação à falta de citação dos demais requeridos no pedido reconvencional também não se sustenta, visto que o acórdão embargado mencionou expressamente a possibilidade de o credor demandar individualmente qualquer dos devedores solidários, conforme o art. 275 do Código Civil, e a exclusão de litisconsortes facultativos não gera nulidade.

O embargante busca, por meio dos embargos de declaração, rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido nesta via processual, conforme precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é possível quando não há necessidade de outras provas, conforme o art. 335 do CPC.

A falta de citação de litisconsortes facultativos não gera nulidade e o credor pode demandar individualmente devedores solidários (art. 275 do CC).

Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022 e 335; CC, art. 275.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.09.2022, DJES 27.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
MÁRIO SÉRGIO NEMER VIEIRA

contra
o acórdão que negou provimento à apelação cível interposta nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança de encargos locatícios ajuizada pela Clínica de Olhos Dr. José Maria Alves Vieira Ltda.

O embargante alega omissão no acórdão quanto ao direito de apresentar alegações finais, bem como a respeito da falta de citação dos demais requeridos no pedido reconvencional. Fundamenta seu pedido nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido,
com a atribuição de efeitos infringentes,

“para que ocorra manifestação expressa sobre o direito do apelante de manifesta-se em alegações finais e a falta de citação dos demais requeridos no pedido reconvencional, ou, em caso de entendimento diverso, seja reconhecido o erro material apontado”.

Pois bem.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

A
parte
embargante alega omissão na apreciação da prova pericial, sustentando que
“para que ocorra o julgamento antecipado da lide, é preciso que todas as partes do pedido reconvencional tenham sido citadas e estejam devidamente representadas nos autos, bem como tenham sido instadas sobre a possibilidade de julgamento antecipado no estado em que se encontra o processo”
.

Todavia, tal alegação revela, na verdade, mero inconformismo da parte com a valoração probatória efetuada pelo Juízo, já que o acórdão embargado apreciou adequadamente todos os elementos trazidos aos autos,
demonstrando que a produção de prova testemunhal se apresenta desnecessária ao julgamento do processo, que versa, essencialmente, sobre uma relação contratual particular cujo debate orbita em torno do inadimplemento dos alugueis por parte do apelante.

O artigo 335 do Código de Processo Civil prevê que o Julgador poderá julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença de mérito, quando se verificar duas hipóteses no caso concreto:
a desnecessidade de produção de outras provas
e se o réu for revel e não houver requerimento de prova.

Quanto à alegação de omissão sobre o direito de apresentar alegações finais, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa. O acórdão foi claro ao afirmar que o embargante foi devidamente intimado para manifestação sobre os documentos juntados pela parte contrária, tendo sido o último a se manifestar antes da prolação da sentença. Logo, houve plena observância ao contraditório e à ampla defesa, conforme preconizado pelo artigo 5º, LV, da Constituição
da República
.

Relativamente à ausência de citação dos demais requeridos no pedido reconvencional, esta questão também foi analisada no acórdão embargado, que destacou a possibilidade de o credor demandar individualmente qualquer dos devedores solidários, conforme disposto no artigo 275 do Código Civil. Além disso, a exclusão de litisconsortes facultativos do polo passivo da demanda não gera nulidade, conforme reiterada jurisprudência
citada no voto condutor do acórdão
.

Assim
, o
acórdão embargado foi claro ao
afastar as alegações de nulidade da sentença
.
A
função dos embargos de declaração não é substituir o recurso de apelação ou os meios adequados para a reforma de uma decisão, mas sim esclarecer, completar ou corrigir eventuais defeitos na decisão, o que, no caso concreto, não se verifica.

Percebe-se que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Portanto
, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.